Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-47.2020.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001432-47.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM - CPF: 018.643.901-66 (APELANTE), LINO LOPES AMORIM - CPF: 013.641.561-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. posse de produto químico destinado à preparação de entorpecentes. insuficiência probatória. absolvição. recurso provido.

I. C
aso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 590 dias-multa, visando a absolvição. Subsidiariamente, a redução da pena.

II.
Questão em discussão

Há duas questões: 1) ilegalidade das provas obtidas na busca domiciliar; 2) insuficiência de provas da destinação ilícita dos produtos químicos apreendidos para fins de tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

1. A simples posse de medicamentos, sem evidências concretas de sua destinação ilícita para a preparação de drogas, não configura o crime previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006.

2. Não foram apreendidos entorpecentes, utensílios típicos do tráfico (balança de precisão, sacolas picotadas, anotações contábeis), valores em dinheiro ou outros elementos que indiquem o uso dos medicamentos para a fabricação de drogas.

3. Não houve investigação prévia ou monitoramento que comprovasse a participação do réu no comércio ilícito de entorpecentes, sendo insuficiente a presunção baseada em denúncias anônimas e alegações policiais sem suporte probatório robusto.

IV. D
ispositivo e tese

Recurso provido para absolver o apelante por insuficiência de provas para condenação.

Tese de julgamento
:

4. A posse de produtos químicos controlados, sem prova concreta de sua destinação para a fabricação de drogas, não configura o crime de tráfico previsto no art. 33, §1º, I, da Lei nº 11.343/2006.

5. Para a condenação pelo delito de tráfico de drogas, exige-se prova inequívoca da destinação ilícita da substância apreendida, não bastando meras suposições ou indícios frágeis.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, III; Lei nº 11.343/2006, art. 33, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 609.684/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 24.02.2021; TJMT, AP nº 0021567-74.2018.8.11.0002, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 29.11.2019; TJDF, AP nº 20110110910050, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 16.07.2012; TJMG, Apelação Criminal nº 1.0301.16.012669-6/001, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 24.08.2018; STF, HC nº 83.947/AM, Rel. Min. Celso de Mello, j. 01.02.2008.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0001432-47.2020.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (N.U 0001432-47.2020.8.11.0042, cód. 610705), que o condenou por tráfico de drogas [ter em depósito produto químico destinado à preparação de drogas] a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias multa, em regime inicial fechado - art. 33, § 1°, I da Lei nº 11.343/2006 - (ID 252278205).

O apelante suscita a ilegalidade de provas decorrentes da busca domiciliar sob a assertiva de que não houve
“fundadas razões para justificar a adoção de medida tão invasiva”
. No mérito, sustenta que não há provas concretas que
“as substâncias apreendidas poderiam ser usadas na fabricação de entorpecentes”
.

Pede o provimento para seja absolvido, também, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, reduzidas as penas e estabelecido regime inicial semiaberto (ID 259672686).

A 11ª PROMOTORIA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 260424381).

A i. 11ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE MATÉRIA-PRIMA, INSUMO OU PRODUTO QUÍMICO DESTINADO À PREPARAÇÃO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CABIMENTO. INGRESSO EM DOMICÍLIO AMPARADO EM MANDADO JUDICIAL. DECISÃO QUE DEFERIU BUSCA DOMICILIAR ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA. 2. DO MÉRITO. 2.1 ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. INADMISSIBILIDADE. SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS QUE SE PRESTAM À PREPARAÇÃO DE DROGA. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. 2.2 DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 28 DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA DO DELITO DE TRÁFICO POR EQUIPARAÇÃO OU POR ASSIMILAÇÃO INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2.3 ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. IMPERTINÊNCIA. A CONDIÇÃO DE REINCIDENTE DO RÉU OBSTA A FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.
”
(Gerson Natalicio Barbosa, procurador de Justiça - ID 269182757)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2º c/c CPP, art. 3º).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
No dia 22 de outubro de 2019, por volta das 09h30min, na residência situada à rua Anu Branco, n 8, Bairro CPA III, setor II, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM foi preso em flagrante delito por ter em depósito produtos químicos destinados à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. [...]

Pelo exposto, o Ministério Público Estadual denuncia JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM como incurso nas oenas do art. 33, §1º, I, da Lei 11.343/2006.
[...].
”
(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 252277673 – fls. 13/15)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]A materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial n.º 3.14.2020.64838-01, ID. 77911040, o qual concluiu que as substâncias apreendidas, sendo 01 (uma) porção de material líquido de coloração amarronzada, acondicionado em ampola de material vítreo transparente, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “CLORIDRATO DE DOBUTAMINA – HIPOLABOR – 12,5mg/L – 20mL – PROIBIDO A VENDA AO COMÉRCIO, apresentou resultado POSITIVO para a presença de DOBUTAMINA, 02 (duas) porções de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “DOLOSAL – CLORIDRATO DE PETIDINA – 50mg/mL – 2mL – CRISTÁLIA – PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO, apresentou resultado POSITIVO para a presença de PETIDINA, e 01 (uma) porção de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “DIMORF – SULFATO DE MORFINA – 1mg/mL – 1mL – CRISTÁLIA, apresentou resultado POSITIVO para a presença de MORFINA, a qual está inclusa na lista “A1” (substâncias entorpecentes) e “A2” (substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais). A PETIDINA está inclusa na lista “A1” (substâncias entorpecentes). Já a DOBUTAMINA é indicada quando é necessário o suporte inotrópico para o tratamento de pacientes com estados de hipoperfusão, nos quais o débito cardíaco é insuficiente para suportar as demandas circulatórias, todas sujeitas à notificação de receita “A”.

No que concerne à autoria do crime em questão, vejamos o que as provas colhidas na fase judicial, subsidiam a respeito:

O policial ADONIS DOS SANTOS VIEIRA quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

O policial MARCELO CRISOSTOMO DIAS CARVALHO quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

O policial CAIO DANIELLI quando inquirido em juízo, relatou que: [...].

A testemunha PATRICK RICARDO DIAS quando inquirida em juízo, relatou que: [...].

O acusado JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM quando interrogado em juízo, relatou que: [...].

Ressai dos autos que o réu assumiu a propriedade das substâncias apreendidas em sua residência, alegando que elas serviam para aliviar as dores que sentia, já que possuía pedras nos rins. Indagado acerca da procedência das medicações, ele, em juízo, diferentemente do alegado perante a Autoridade Policial, informou que um amigo seu, que trabalhava na UPA, lhe fornecia os remédios. Já na fase extrajudicial, ele declarou que comprou os medicamentos porque tinha problemas renais, e a pessoa que lhe vendeu afirmou que os medicamentos o ajudariam a aliviar a dor. Informou ainda que não se recordava do nome da pessoa que lhe vendeu. Com efeito, embora o acusado negue os fatos, não restam dúvidas quanto à sua autoria, uma vez que as provas presentes nos autos, especialmente aquelas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, comprovam que ele praticou o crime que lhe é imputado nesta ação penal. Ademais, cabe salientar que a defesa não produziu provas que comprovassem a inocência do réu. Nesse sentido, vale frisar que o ônus da prova compete à defesa, a fim de isentar a responsabilidade do sentenciado pela prática delitiva em questão, o que não foi comprovado nos autos. Cabe destacar que a testemunha PATRICK RICARDO DIAS, arrolada pela defesa e ouvida em juízo, apresentou depoimentos meramente abonatórios, limitando-se a tecer considerações genéricas sobre a conduta do réu em outros contextos, sem trazer qualquer elemento relevante que pudesse desconstituir ou infirmar as provas produzidas nos autos, de modo que seu relato não tem o condão de alterar o quadro probatório consolidado.

[...]

Atrelado às provas supra, vê-se pelo termo de exibição e apreensão, Boletim de Ocorrência e laudo pericial n° 3.14.2020.64838-01, que na residência do denunciado foi apreendida 01 (uma) porção de material líquido de coloração amarronzada, acondicionado em ampola de material vítreo, transparente, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “CLORIDRATO DE DOBUTAMINA – HIPOLABOR – 12,5mg/L – 20mL – PROIBIDO A VENDA AO COMÉRCIO, 03 (três) porções de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “ADREN – EPINEFRINA – 1mg/mL * I.M / I.M / S.C * 1mL – VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO, 08 (oito) porções de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA – 2mg/mL – 4mL – VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO, 06 (três) porções de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “EFRINALIN – HEMITARTARATO DE EPINEFRINA – 1mg/mL – 1mL – VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA – PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO, 02 (duas) porções de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “DOLOSAL – CLORIDRATO DE PETIDINA – 50mg/mL – 2mL – CRISTÁLIA – PROIBIDA VENDA AO COMÉRCIO, 01 (uma) porção de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “DIMORF – SULFATO DE MORFINA – 1mg/mL – 1mL – CRISTÁLIA e 03 (três) porções de material líquido incolor, acondicionados em ampola de material vítreo, de cor âmbar, com rotulagem em sua porção mediana, em que, segundo suas inscrições, trata-se de: “HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA – 2mg/mL – 4mL – VENDA SOB PRESCRIÇÃO MÉDICA.

[...]

Com efeito, verifica-se que devido aos seus efeitos potentes e à capacidade de causar euforia, esses medicamentos são frequentemente desviados de seus usos médicos legítimos para serem utilizados como drogas recreativas ou para a fabricação de drogas ilícitas. Essas substâncias podem ser misturadas ou processadas com outros compostos para aumentar o volume ou a potência de drogas como a cocaína e outras substâncias ilícitas. Além disso, verifica-se que foram aprendidos 06 (seis) frascos de efrinalin 01 mg, 03 (três) frascos de epinefrina 1 mg, 03 (três) frascos de cloridrato de petidina 50 mg, 01 (um) frasco de sulfato de morfina 10 mg, 11 (onze) frascos de hemitartarato de norepinefrina 02mg, 01 (um) frasco de cloridrato de dobutamina 12,5mg, quantidade esta destoante para um simples usuário.

[...]

Assim, diante o conjunto probatório produzido nos autos, tenho que restou devidamente comprovada a autoria delitiva, visto que o denunciado guardava referidos produtos destinados à preparação de drogas para posterior mercancia ilícita por ele disseminada. ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM, vulgo “Chino Skatista”, brasileiro, casado, vendedor, nascido em 15/05/1983, filho de Jonny Luiz Timm e de Lusmarina Barbosa dos Reis Timm, portador do RG n.° 11868449 SSP-MT, inscrito no CPF n.° 018.643.901-66, residente e domiciliado à rua 53 ou Anu Branco, n.º 08, bairro CPA III, Setor II, Cuiabá-MT, nas sanções do crime previsto no art. 33, §1°, inc. I, da Lei n.° 11.343/06, aplicando ao denunciado a agravante disposta no art. 61, inc. I, do Código Penal.

[...]

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Segunda Fase: Não há atenuantes a serem consideradas. De outra banda, reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em virtude da condenação do réu pelo crime de tráfico de entorpecentes, nos Autos n° 0014094-92.2010.8.11.0042, a qual está sendo fiscalizada no Executivo de Pena n.: 0008443- 97.2013.811.0002 (SEEU). Em vista disso, agravo sua pena em mais 1/6 (um sexto), encontrando a pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa. Terceira Fase: Concernente ao redutor do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não é primário, não reúne bons antecedentes e se dedica a atividade criminosa, ressaltando que registra uma condenação com trânsito em julgado, conforme se vê em seus registros criminais do PEP n. 0008443-97.2013.811.0002 /SEEU.

[..]

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa. Desta feita, não vislumbrando outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em desfavor de JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM, vulgo “Chino Skatista”, brasileiro, casado, vendedor, nascido em 15/05/1983, filho de Jonny Luiz Timm e de Lusmarina Barbosa dos Reis Timm, portador do RG n.° 11868449 SSP-MT, inscrito no CPF n.° 018.643.901-66, residente e domiciliado à rua 53 ou Anu Branco, n.º 08, bairro CPA III, Setor II, Cuiabá-MT, no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 590 (quinhentos e noventa) dias-multa correspondente cada dia multa a 1/30 (um trigésimo), do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com a devida correção monetária quando do efetivo pagamento. Nos termos do artigo 33, § 2º, “a” e § 3°, do Código Penal, bem como considerando a reincidência do denunciado, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.”
(Renata Do Carmo Evaristo Parreira, juiz de Direito - ID 252278205)

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Adonis dos Santos Vieira, investigador de Polícia (fls. 41), Marcelo Crisostomo Dias Carvalho, investigador de Polícia (fls. 44/45), e JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM, o apelante (fls. 50/52).

Em Juízo, foram ouvidos Adonis dos Santos Vieira, Marcelo Crisostomo Dias Carvalho, Caio Danielli e Patrick Ricardo Dias, bem como o apelante (ID’s 252278167 a 252278164).

Dito isso, vejamos.

A diligência policial da apreensão de 6 (seis) frascos de efrinalin, 1 mg, 3 (três) frascos de epinefrina 1 mg, 3 (três) frascos de cloridrato de petidina 50 mg, um frasco de sulfato de morfina 10 mg, 11 (onze) frascos de hemitartarato de norepinefrina 2mg e um frasco de cloridrato de dobutamina 12,5mg, na residência localizada na rua Anu Branco, n.º 08, bairro CPA III, Setor II, Cuiabá-MT, decorreu de informações anônimas de que JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM estaria comercializando entorpecentes no local, no qual foi realizada busca [autorizada judicialmente], conforme declarações dos agentes policiais Adonis dos Santos Vieira e Marcelo Crisostomo Dias Carvalho, responsáveis pela apreensão.

Em relação ao suposto tráfico, não foram encontrados entorpecentes ou quaisquer resquícios de drogas no local, apetrechos normalmente utilizados na preparação de drogas [sacola picotada, plástico filme, tesoura, balança de precisão, etc.], valores monetários e/ou caderno de anotações, circunstâncias indicativas da destinação ilícita dos medicamentos apreendidos.

Anote-se que não houve investigação prévia e/ou monitoramento, quebra de sigilo telemático, tampouco abordados usuários/traficantes na moradia do apelante, embora conste no relatório policial que
“o apelante é o “disciplina” do Comando Vermelho, sendo ele o encarregado por distribuir a droga na região”
(fls. 31).

Extrai-se do Laudo Pericial 3.14.2020.64838-01 que
“o material descrito no item “A” apresentou o resultado “POSITIVO” para presença de
DOBUTAMINA
. O material descrito no item “E” apresentou o resultado POSITIVO para a presença de
PETIDINA
. O material descrito no item “F” apresentou resultado POSITIVO para a presença de
MORFINA
. O material descrito nos itens “B”, “C”, “D” e “G” não apresentou nenhum resultado Químico/toxicológico representativo”
(fls. 314).

Todavia, a
morfina

“é um opióide natural [...] potente analgésico [...] com boa ação sedativa e ansiolítico [...] com possíveis efeitos são euforia, disforia e alucinações”
; a
petidina
, em si, é uma substância, também opióide,
“muito utilizada para analgesia”,
que
“em maiores concentrações, [...] pode ocasionar alucinações [...]”
(Dr. Mahesh Trivedi, Dr. Shafee Shaikh, Dr. Carl Gwinnutt, Departamento de Anestesia, Hospital Hope, Salford, UK. Tradução autorizada do ATOTW #67 por Dra. Maria Eduarda Dias Brinhosa e Dra. Gabriela Nerone, Hospital Governador Celso Ramos, Brasil. Disponível em
:
https://tutoriaisdeanestesia.paginas.ufsc.br/files/2013/05/Farmacologia-dos-Opioides-parte-2.pdf
), e a dobutamina
“é usado para aumentar a contratilidade cardíaca no tratamento de insuficiência cardíaca aguda resultante tanto de doença cardíaca orgânica como de procedimentos cirúrgicos cardíacos”
(disponível em
https://consultaremedios.com.br/dobu/bula
), de modo que a destinação como diluentes de cocaína
,
com o objetivo de aumentar a quantidade do entorpecente e os seus efeitos, além de maximizar os lucros em sua comercialização, deve estar devidamente comprovada.

Com efeito, a apreensão, isoladamente [dos medicamentos de vendas proibidas e/ou venda sob receita médica],
“quando nada mais foi encontrado nem em seu poder, nem em sua casa, não pode sustentar uma condenação por tráfico de drogas”,
por atipicidade da conduta

(STJ, HC n. 609.684/MG, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 24.2.2021).

No mesmo sentido, anotem-se julgados deste e. TJMT e do c. TJDF e c. TJMG:

“À luz do princípio do
in dubio pro reo
, não há como presumir, em desfavor do acusado, que o produto químico apreendido em seu poder fosse destinado à preparação de drogas, de modo que, inexistindo prova concludente nesse sentido, impõe-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(TJMT, AP 0021567-74.2018.8.11.0002, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 29.11.2019);

“[...] torna atípica a conduta, quando tais substâncias são apreendidas sozinhas [...] não se podendo fundamentar a condenação em meras suposições ou alegações.”
(TJDF, AP. 20110110910050, Relator: Des. Humberto Adjuto Ulhôa – 16.7.2012);

“
Para que se configure o delito previsto no art. 33, § 1º, I, da Lei 11.343/2006 é imprescindível que se demonstre a destinação ilícita da substância apreendida, já que muitos precursores de drogas também encontram aplicação no uso comum cotidiano
. [...]”
(TJMG - Apelação Criminal l.0301.16.012669- 6/001 Relator: Des. Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal – 24.8.2018).

Enfim, caberiam, no caso, os órgãos institucionais Polícia e/ou Ministério Público perquirir por diligências/investigações para comprovar que o apelante colabora com os traficantes fornecendo produtos químicos e/ou manipula o aumento de droga, de modo que suas declarações não sejam apenas de “ouvir dizer”. Isso porque, conforme entendimento do c. STF,
“nenhuma acusação penal se presume provada. Não compete, ao réu, demonstrar a sua inocência. Cabe, ao contrário, ao Ministério Público, comprovar, de forma inequívoca, para além de qualquer dúvida razoável, a culpabilidade do acusado. Já não mais prevalece, em nosso sistema de direito positivo, [...] a obrigação de o acusado provar a sua própria inocência”
(HC n. 83.947/AM, Relator: Min, Celso de Mello - 1º.2.2008).

Logo, impõe-se a absolvição do apelante por atipicidade da conduta.

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
o apelo para absolver
JONATHAN ALLEX DOS REIS TIMM
do tráfico de drogas, nos termos do art. 386, III, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025